Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-75.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002905-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão
ultra petita
, se a parte destacada é apenas uma consequência lógica do pedido principal, disposto pelo autor, ou recorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1002905-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 168838198, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Zilaudio Luiz Pereira
, no intuito de anular o executivo fiscal, em decorrência do cerceamento de defesa constatado.

O Estado de Mato Grosso, em resumo, aponta que a decisão seria
ultra petita
, pois em nenhum momento houve o pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa, bem como, da extinção do feito originário.

Requer, então, a anulação da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecido o vício, e se proceda a novo julgamento.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 174284667, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 168838198, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Zilaudio Luiz Pereira
, no intuito de anular o executivo fiscal, em decorrência do cerceamento de defesa constatado.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente busca a anulação da decisão objurgada, eis que esta seria
ultra petita
.

Pois bem.

Como é sabido, atos judiciais
ultra petita
são aqueles que decidem além do que foi postulado, seja uma condenação a mais, ou análise de pedidos não ventilados, dentre outros.

No caso dos autos, o Recorrente afirma que não foi argumentado o cerceamento de defesa no procedimento administrativo, tampouco houve pedido de extinção do feito.

No caso dos autos, no entanto, não há que se falar neste fenômeno, pois, a explicar o feito, o presente Agravo de Instrumento se deu em razão de que, no feito originário, já foi interposto outro Agravo de Instrumento, e neste, houve pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa.

Neste Agravo de Instrumento (nº 1002265-43.2021.8.11.0000), também apreciado por esta Relatora, houve o reconhecimento da mácula no procedimento administrativo, o que ensejaria a nulidade do referido, bem como, do próprio executivo fiscal.

Ocorre, contudo, que àqueles autos não foi efetuado este pedido, apenas o de suspensão do procedimento executivo.

Sendo assim, o Juízo
a quo
prosseguiu com a execução, o que ocasionou o presente recurso, e, ao reavaliar os autos, não há sentido em prosseguir com a ação de execução, uma vez que
já foi reconhecido o cerceamento de defesa
.

Destarte, se constatado mácula no procedimento administrativo, este que demanda sua anulação, por óbvio, todos os atos subsequentes, como a Certidão de Dívida Ativa, também estão viciados, e devem ser anulados.

O que fez o Recorrente, na realidade, foi apenas trazer esta questão a este Sodalício, e, inclusive, houve nestes autos o requerimento de extinção do processo originário, sendo que, não seria possível manter eternamente o feito executivo suspenso, sendo que já foi reconhecida a causa de sua extinção.

Não há que se falar, portanto, em decisão
ultra petita
, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 1.012, §3°, I E II, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - JULGAMENTO ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEVIDA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUSTIFICATIVA E COMPROVAÇÃO ADEQUADAS - DEFERIMENTO - ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – DESMATE SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO IN LOCO – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CABALMENTE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR - DANOS AMBIENTAIS E DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA, NESSE PONTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

3. Se a determinação pelo embargo da área e a busca e apreensão dos objetos destinados ao desmatamento se mostraram como medidas coerentes com os demais pedidos postulados na propositura da ação civil pública, sendo decorrências lógicas e consequências do pedido principal, não se concebe como ultra petita a sentença.

[...]

(N.U 0001231-95.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023